Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749223-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA DOURADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a nomeação imediata do agravado para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, sob alegação de preterição e descumprimento da coisa julgada. O agravante sustenta que cumpriu integralmente a sentença ao incluir o agravado na lista de candidatos negros, conforme Edital no 73/2025, publicado em 22.8.2025. Argumenta que, por força do art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/2014 e do item 6.2.12 do edital, candidatos negros aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência não ocupam vagas reservadas. Afirma que o agravado obteve classificação na quadringentésima vigésima nona (429a) posição da ampla concorrência, razão pela qual não pode ser nomeado como cotista. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A sentença determinou expressamente a inclusão do candidato dentre as vagas reservadas aos candidatos negros e assegurou seu prosseguimento nas demais etapas e eventual nomeação e posse em caso de aprovação, conforme a ordem de classificação. Essa decisão foi confirmada pelo acórdão no 1972605 da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e tornou-se definitiva. O art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal, protege a coisa julgada contra qualquer tentativa de modificação fora das hipóteses legais, o que garante segurança jurídica. Os arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil reforçam essa proteção: a decisão de mérito, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível, tem força de lei entre as partes, vincula apenas quem participou do processo e impede rediscussão de argumentos que poderiam ter sido apresentados. O argumento do agravante, baseado no art. 3o, § 1o da Lei no 12.990/2014, não prevalece neste momento processual. A decisão judicial, confirmada em grau recursal, delimitou a obrigação de fazer ao impor a inclusão do candidato nas vagas reservadas e assegurar sua nomeação conforme classificação. É juridicamente inadmissível reinterpretar ou limitar o alcance da sentença na fase de cumprimento, pois isso viola a autoridade da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. Não há demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que apenas cumpre o título executivo judicial. A alegação de risco à política pública não afasta a obrigação imposta por sentença transitada em julgado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator